Tribunal: TJDFT
Processo: 0701074-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701074-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: 2o JUIZADO ESPECIAL DE AGUAS CLARAS SUSCITADO: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras em face do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no. 0770978-04.2024.8.07.0016, para definição do Juízo que processará e julgará ação proposta por consumidor, em seu domicílio, havendo cláusula de eleição de foro no contrato firmado. Decisão de ID 70470519 designou o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. Ouvido, o Juízo Suscitado oficiou reconhecendo sua competência para processar e julgar a ação acima citada (ID 70547877). É o breve relatório. DECIDO. Reconhecida a competência pelo Juízo Suscitado, necessário entender pela perda superveniente do objeto desse conflito de competência. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Autorizo o Juízo Suscitante a remeter os autos ao Juízo Suscitado para processamento e julgamento da ação. Oficie-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.